Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723936-83.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER PORTUGAL DE LACERDA APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por WAGNER PORTUGAL DE LACERDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Matheus Stamillo Santerelli Zuliani (ID 77183617), que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada contra GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. É o relato do essencial. O eminente ministro Dias Toffoli, do colendo Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão de todos os processos judiciais que tratam da responsabilização de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte em tramitação no país. A decisão foi tomada no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.417). Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.417/STF. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator